Tribunal: TJDFT
Processo: 0753959-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAL. DECRETO 11.846/2023. REQUISITOS PRESENTES. CONDENAÇÃO POR ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2o-A, I, CÓDIGO PENAL. CRIME NÃO HEDIONDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVE. ULTRATIVIDADE BENÉFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal apresentado contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, por não cumprimento do requisito objetivo em relação ao crime impeditivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar qual o momento da avaliação da natureza hedionda da infração penal para fins de comutação da pena com base no Decreto no 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O momento da avaliação da natureza hedionda da infração penal deve ser a data do cometimento do crime. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
2. Se o crime de roubo com emprego de arma de fogo foi cometido em data anterior à vigência da Lei no 13.964/2019, ele não deve ser classificado como crime hediondo, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.